Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724270-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS FELIPE FONTES DO AMARAL REU: V&amp;C 110 D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando, claramente, o objeto, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator